Tribunal: TJDFT
Processo: 0752237-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752237-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE MALAQUIAS DA CUNHA PINHO, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: WRJ ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUCILENE MALAQUIAS DA CUNHA PINHO e outros impugnando a decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado contra WRJ ENGENHARIA LTDA. Os agravantes alegam, em síntese, que requereram a penhora dos imóveis e/ou dos direitos aquisitivos pertencentes à agravada, bem como o sobrestamento de outro cumprimento de sentença, sendo que apenas o primeiro requerimento foi apreciado e deferido, não obstante a interposição de embargos de declaração. Sustenta que a suspensão do referido processo é necessária, uma vez que, caso prossiga, poderá ser objeto de expropriação por uma dívida que sequer é de sua responsabilidade. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Extrai-se dos autos que, de fato, os agravantes formularam dois pedidos e tão somente um deles foi apreciado, persistindo a omissão mesmo com a interposição de embargos de declaração, configurando, em princípio, violação ao art. 489, §1o, III e IV, do CPC. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal apenas para determinar que o juízo originário aprecie integralmente os requerimentos formulados pelos agravantes, até mesmo porque a apreciação do pedido ora formulado em sede recursal configuraria supressão de instância. Comunique-se. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator